Tribunal: TJMT
Processo: 0009717-59.2014.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009717-59.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALTER PEREIRA DA SILVA - CPF: 023.032.131-34 (AGRAVADO), CAIO CESAR PAVAN - CPF: 028.068.121-60 (ADVOGADO), ANTONIO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 010.922.941-04 (AGRAVANTE), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIDO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – OPORTUNIZADA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO - COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA - DESERÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e regular intimação para pagamento, acarreta a deserção do recurso.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto
por
Antônio Pereira de Sousa
, em face da decisão monocrática proferida em sede de Apelação interposta em desfavor de
Valter Pereira da Silva
, onde não foi conhecido o agravo em razão da sua deserção.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não há que se falar em deserção do recurso de apelação interposto, posto que a irresignação do agravo interno interposto em 04/06/2019 foi justamente contra a decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita, o que por si só dispensa o recolhimento imediato do preparo recursal até julgamento definitivo daquele acórdão, bem como assevera que após ciência do acordão supramencionado fora devidamente recolhido o preparo.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão ou, ainda, que seja levada a Câmara para apreciação do órgão colegiado, requerendo seu conhecimento e provimento.

Não foram apresentadas as contrarrazões, consoante certidão de decurso do prazo em Id. 33009481 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Com efeito, extrai-se dos autos que o agravante, interpôs o recurso de apelação em
26/11/2018, cujo pedido de concessão da assistência judiciária gratuita restou indeferido em 22/05/2019, consoante Id. 7887819 – Pag 1, bem como no mesmo ato, fora oportunizado o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal que, todavia, decorreu
in albis
(Id. 8059239 – Pag. 1).

Por tal motivo, fora proferida a decisão monocrática, de não conhecimento do agravo de instrumento, por ausência da regularização processual pela falta de preparo.

Além disso, conforme consignado na decisão embargada, a simples interposição de agravo interno em face de decisão que indeferiu o pedido da justiça gratuita e oportunizou a regularização do preparo recursal não tem o condão de atribuir efeito suspensivo à decisão, haja vista que esse recurso possui somente efeito devolutivo e, em alguns casos, efeito regressivo (retratação).

Posto isso, fundada na inércia do apelante quanto à determinação de
recolhimento tempestivo
do preparo recursal, há que ser reconhecida como deserta a espécie, inviabilizando o seu conhecimento.

Desse modo, em que pese as argumentações, tenho que a decisão não merece reparos e o não conhecimento, deve ser mantido, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.

A propósito nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial
, in verbis:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO – DESERÇÃO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA – MOLÉSTIA NÃO INCAPACITANTE
- PAGAMENTO DAS CUSTAS DEPOIS DE PROFERIDA A DECISÃO ORA RECORRIDA – DESERÇÃO CONFIRMADA
– RECURSO NÃO PROVIDO. “3. O recolhimento das custas iniciais ocorreu fora do prazo concedido de 5 (cinco) dias, sendo, portanto, extemporâneo . 4. Deixando o recorrente de proceder ao recolhimento do preparo no prazo legal, impõe-se o reconhecimento da deserção , na forma do art. 1.007 do CPC/2015 e da Súmula 187/STJ, segundo a qual "é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". (RMS 54.504/GO). (N.U 0000546-75.2012.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)”(destaquei)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO – AUSÊNCIA DE PREPARO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

Indeferida a gratuidade da justiça na instância ad quem, compete à recorrente cumprir a ordem de pagamento no novo prazo assinalado pelo relator, sob pena da inercia implicar na deserção recursal e a manifestação posterior em preclusão
.

Voltando-se o agravo interno contra entendimento esposado pelo STJ, de clareza solar, sem qualquer dificuldade de interpretação frente aos fatos constantes dos autos e da decisão atacada, aplica-se a multa com base no art. 1.021,§4o, do CPC.

(N.U 0100723-88.2016.8.11.0000, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 03/10/2016)(destaquei)

Assim, diante da não comprovação pelo apelante, quando oportunizada a regularização da comprovação do preparo, e considerando que o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, nesse caso, é inadmissível o processamento da primeira apelação.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020